Tribunal: TJDFT
Processo: 0724441-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0724441-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEBASTIAO ISIDRO FERREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO 1. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, COM URGÊNCIA, apresentar os cálculos referentes à decisão de superpreferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) SEBASTIAO ISIDRO FERREIRA no ID 23902526. 2. Noutro giro, ciente do termo de desistência do credor MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 26954458). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de setembro de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac